Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-39.2022.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005067-39.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO MACEDO DOS ANJOS - CPF: 026.582.271-83 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO N.° 1005067-39.2022.8.11.0045

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CONTA CORRENTE ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE DO VALOR INTEGRAL DO SALDO – TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - INDENIZAÇÃO MAJORADA - RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

Sumula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da parte requerente provido. Recurso da parte requerida improvido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1005067-39.2022.8.11.0045

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrente:
Cristiano Macedo dos Anjos

Recorrido
:
Banco do Brasil S/A

Recorrido: Cristiano Macedo dos Anjos

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recursos Inominados Cível interpostos por Cristiano Macedo dos Anjos e Banco do Brasil S/A.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência.

Sentença: (Id 165327697):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando ao Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Banco do Brasil S/A

(Id. 175939436):
defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado de
Cristiano Macedo dos Anjos (Id. 175939440):
defendeu a reforma da sentença o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
de
Cristiano Macedo dos Anjos (Id.

175939442)
:
requer o desprovimento do recurso inominado, condenando o recorrente em sucumbência, em litigância de má-fé, e que sejam fixados honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S/A (Id.

175939446)
:
requer seja negado desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integra a sentença exarada pelo nobre juiz a quo.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005067-39.2022.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1005067-39.2022.8.11.0045

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrentes:
Cristiano Macedo dos Anjos

Recorridos
:
Banco do Brasil S/A

Recorrido: Cristiano Macedo dos Anjos

VOTO

Eminentes Pares,

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório, extrai-se que o autor era correntista da instituição bancária há cinco anos, e ao ser realizado transações de recebimento/envio de valores via Pix, teve sua conta bancária bloqueada pelo banco sob a suspeita de fraude.

Posteriormente, após investigação interna sobre a possível fraude mesmo não estando constatada nenhuma ilegalidade teve sua conta encerrada por decisão unilateral da instituição.

Fato que trouxe transtornos ao autor tendo em vista que a principal finalidade de ter a conta no referido banco, era o de receber seus proventos.

A instituição bancária recorrente/recorrida se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas internas, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente o consumidor acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do autor.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que o bloqueio da conta bancária ocorreu na data de 11/07/2022, mesmo após diversas tentativas administrativas de ter sua conta reativada, o autor/recorrente não obteve sucesso,
o que pode ser aferido em protocolo acostado no Id. 175942377.

Importante destacar que o autor ficou impedido de utilizar/movimentar a conta de forma plena, somente em 15/07/2022 foi liberado pelo banco demandado o saque do saldo da conta conforme comprovante no Id. 175942376.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo ser devida a majoração, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da requerida (instituição bancária) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
conheço do recurso do requerente (espólio) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023